Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA AUTOMÁTICA DE FIDELIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DE CONDUTA. NULIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pessoa jurídica que celebra contrato de prestação de serviços de telefonia com a finalidade de otimizar o contato com seus clientes e, por conseguinte, para garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de consumidora. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos.

2. A despeito de não se tratar de relação consumerista, o dever de informação também está presente nas relações obrigacionais, porquanto o dever anexo de lealdade impõe aos contratantes a prestação de informações claras e necessárias para o cumprimento das obrigações contratuais, consoante exegese do art. 422 do Código Civil.

3. O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Resolução n. 632/2014 da Anatel) dispõe no art. 57 ser lícito às prestadoras de telefonia oferecer benefícios aos consumidores, condicionado a um prazo de fidelidade chamado Contrato de Permanência, desde que seja celebrado a parte do Contrato de Prestação do Serviço e contenha informações claras acerca das vantagens oriundas da fidelização, à luz do contido no § 3o do mencionado dispositivo. Ainda, os contratantes corporativos podem negociar livremente o prazo de permanência, nos termos do art. 59 da Resolução em comento.

4. Dos autos, verifica-se que não houve a celebração de Contrato de Permanência distinto ao Contrato de Prestação de Serviços. Ademais, constava cláusula de renovação automática, dificultando o contratante corporativo a negociar novo prazo de permanência (art. 59 da Resolução 632/2014 da Anatel), bem como a avaliar os benefícios que seriam concedidos nesse novo período (art. 57 da Resolução 632/2014). Em síntese, houve a prorrogação automática e sem a expressa anuência da contratante.

5. A cláusula de renovação automática "não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC)” (Acórdão 1793096, 07009571920228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Escorreita a sentença apelada, que declarou a nulidade da cláusula de renovação automática e a inexigibilidade do débito oriundo da multa rescisória aplicada no curso do novo período de fidelização.

7. Extrai-se dos autos, porém, que o houve a resilição contratual de um dos contratos quando em vigor o primeiro prazo de fidelização (antes da renovação automática). Quanto a esse, afigura-se hígida a penalidade imposta. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.